Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725912-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam de capítulo da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0703548-32.2024.8.07.0017 – id 198510255) que, em demanda de cobrança, indeferiu o pedido para denunciar à lide o Sr. Jaime José de Andrade, por não se tratar das hipóteses do CPC 125, intimou o autor para réplica e determinou que, em seguida, designe-se data para audiência de conciliação. Alega, em suma, que o CPC prevê a possibilidade de denunciação no presente caso, pois há obrigação do denunciado em reparar o dano que o agravante causou à agravada, tendo em vista que Jaime José de Andrade estava negociando diretamente com a agravada, defendendo que os dispositivos legais acerca da denunciação à lide têm como objetivo a consagração do princípio da economia processual. Aponta perigo de dano na possibilidade de não fazer uso do seu direito de ampla defesa e eventual designação de nova audiência seria desnecessária, em afronta à CF 5o, LV e LXXVIII. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A denunciação da lide é inadmissível além das hipóteses indicadas no CPC 125, como no presente caso, sem prejuízo do exercício de eventual direito de regresso em demanda autônoma. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator